Tribunal: TJDFT
Processo: 0727651-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RETENÇÃO DE IRPF. AUXÍLIO CRECHE E PRÉ-ESCOLAR. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO. ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.
1. Em cumprimento individual de sentença coletiva tendo por objeto a repetição de indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda (IRPF) sobre auxílios pré-escolar/creche no contracheque do servidor, considera-se correta a diferenciação das alíquotas de retenção do IRPF efetuada pela Contadoria Judicial, porquanto baseada na variação do montante dos rendimentos auferidos pelo servidor (base de cálculo do IR) após a exclusão do auxílio creche, considerando as fichas financeiras por ele anexadas.
2. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas é calculado de acordo com tabelas progressivas mensais, observando-se as alíquotas aplicáveis previstas no art. 1o da Lei n.o 11.482/2007.
3. Em tese, não se mostra possível a cumulação dos juros de mora com SELIC, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
4. No caso concreto, contudo, a Contadoria Judicial não apontou qualquer divergência quanto aos encargos de mora e atualização monetária, e nem tampouco houve controvérsia nos autos principais sobre a apontada cumulação.
5. Recurso conhecido e não provido.